Tribunal: STF
Processo: ARE 1448234
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do apelo extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementa transcrevo abaixo: 



    ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. SITE. IMPULSIONAMENTO. CONTEÚDO NEGATIVO RELATIVO A CANDIDATO ADVERSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO. PÁGINA DE CAMPANHA NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 57-C, § 3º, e 58-B, INCISO I E § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997 E AOS ARTS. 28, INCISO I, E 29, §§3º E 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei n° 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários. Precedentes. 2. A transparência, a adequada informação e a proteção do voluntarismo do eleitor e da eleitora devem ser os parâmetros a serem observados pelas candidaturas em tema de propaganda eleitoral. 3. O conteúdo impulsionado na Internet deve ser identificado de forma inequívoca como tal, contendo, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral" (art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019). Precedentes. 4. O descumprimento das exigências estabelecidas no art. 29, §§ 3º e 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019 impõe a incidência da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. Inclusive, a posterior correção de irregularidade relativa às exigências formais do art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019 não descaracteriza a infração à norma e, consequentemente, não afasta a incidência da sanção pecuniária. Precedentes. 5. Para a dosimetria da multa, o § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 preconiza que a violação legal sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e o beneficiário, quando comprovado seu prévio conhecimento, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou no valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. No caso, os recorrentes gastaram o total de R$ 30.000,00 com contratação de impulsionamento irregular, o que ensejou a fixação da multa no valor de R$ 60.000,00, correspondente ao dobro da quantia despendida. 6. A ausência de comunicação a esta Justiça especializada de página de Internet, como um dos sítios oficiais da campanha eleitoral, configura descumprimento ao art. 57-B, inciso I e § 1º, da Lei nº 9.504/1997 e ao parâmetro da transparência, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da aludida lei. 7. A ulterior regularização da exigência prevista no art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições não afasta a aplicação da sanção pecuniária. Precedentes. 8. Recurso desprovido.



    Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados e considerados protelatórios, com imposição de multa. Confira-se: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. SÍTIO ELETRÔNICO. IMPULSIONAMENTO. CONTEÚDO NEGATIVO SOBRE CANDIDATO ADVERSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO. ARTS. 57-C, § 3º, E 58-B, I, E § 1º, DA LEI 9.504/97. INOBSERVÂNCIA. MULTA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. No aresto embargado, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso na representação e manteve-se decisum monocrático da e. Ministra Maria Claudia Bucchianeri em que se vedou o impulsionamento do domínio “https://lulaflix.com.br” e se julgou parcialmente procedente o pedido por inobservância das exigências de forma e conteúdo estabelecidas nos arts. 57-B, I, § 1º, e 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97 (arts. 28 e 29 da Res.-TSE 23.610/2019). Aplicaram-se aos ora embargantes três multas: (a) de R$ 60.000,00 com esteio no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97; (b) de R$ 5.000,00 com base no art. 57-B, § 5º, da referida Lei; (c) de R$ 10.000,00 por descumprimento de decisão liminar. 2. Indica-se, primeiramente, omissão quanto à aplicabilidade ao caso dos autos do que foi decidido por esta Corte na Rp 0600974-13/DF, em que não se reconheceu a ocorrência de propaganda irregular em sítio eletrônico que veiculava compilado de matérias jornalísticas de conhecimento público. 3. Não há vício a ser sanado quanto ao ponto, pois é manifesta a ausência de similitude fática entre as hipóteses. No caso em análise, de forma diversa do que ocorreu no precedente, trata-se de sítio eletrônico reconhecido nos autos como oficial da campanha do candidato embargante, o que afasta qualquer dúvida a respeito da natureza eleitoral do conteúdo. 4. Em segundo lugar, pleiteia-se que este Tribunal explicite os motivos pelos quais não se reconheceu o cumprimento do disposto no art. 29 da Res.-TSE 23.610/2019. Contudo, extrai-se de modo claro do aresto que “o site ‘https://lulaflix.com.br’, pertencente à campanha eleitoral do candidato Jair Messias Bolsonaro, contava com impulsionamento irregular devido à ausência, no próprio site, do número da inscrição do CNPJ contratante e do alerta de se tratar de propaganda eleitoral”. 5. Ao contrário do que se assevera nas razões dos aclaratórios, o relatório extraído do provedor de aplicação, anexado à inicial, não demonstra a existência de hiperlinks indicando o contratante do impulsionamento em todas as publicações do sítio eletrônico em análise. 6. Aponta-se, por fim, ter ocorrido erro material no cálculo da multa aplicada com base no § 2º do art. 57-C da Lei 9.504/97, segundo o qual “[a] violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”. 7. Os embargantes equivocam-se na interpretação do dispositivo, segundo o qual a multa deve corresponder ao dobro da quantia despendida se o cálculo desse valor superar R$ 30.000,00, e não, como se alega, se o gasto irregular exceder esse quantum. No caso, portanto, cabível a multa de R$ 60.000,00, equivalente ao dobro da despesa (R$ 30.000,00). 8. As razões dos embargantes demonstram mero inconformismo com o juízo veiculado no aresto e propósito de promover novo julgamento da causa, providência que não se coaduna com a sistemática dos embargos de declaração, de acordo com precedentes desta Corte Superior: ED-AgR-AI 724-43/MA, Rel. Min. Og Fernandes, DJE de 2/8/2019 e ED-AgR-REspe 27-53/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 23/5/2019. 9. A interposição de recursos de caráter manifestamente protelatório, insistindo-se no debate de teses julgadas e esclarecidas de modo exaustivo, pode vir a ensejar multa com base nos arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015 ou do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral. 10. Embargos de declaração rejeitados.



    Nas razões do Recurso Extraordinário, foi suscitada ofensa aos artigos 1º, 5º, IV, IX, XIV e XXXVI, 16, 103-A, §1º, e 220 da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) a matéria possui repercussão geral, pois, "no presente apelo, discute-se se há (ou não) fundamentos que legitimem a interferência da Justiça Eleitoral sobre o site impugnado, uma vez que o conteúdo impugnado, apesar de crítico, traduz apenas compilação de matérias jornalísticas de conhecimento público e que, muito embora possam ser tidas como desabonadoras ao candidato adversário, não ostentam conteúdo eleitoral. O que se discute, ao fim e ao cabo, é a retirada de circulação de manifestações jornalísticas, em clara violação à liberdade de expressão e à livre circulação de informações"; ii) “o aresto recorrido encontra-se em dissonância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE 637485 – Repercussão Geral Tema 564 (prefeito itinerante), afiançando a necessidade de defesa de segurança jurídica no caso”; iii) “o mero fato de o domínio ter sido adquirido pela campanha dos Recorrentes não justifica a caracterização do site como de conteúdo eleitoral, tal como entendeu o E. TSE, uma vez que o conteúdo divulgado, a despeito de crítico, não constitui, tecnicamente, propaganda eleitoral”; iv) “trata-se de atuação repressiva da Especializada ao remover conteúdo jornalístico em sentido material, ainda que ácido, mas condizente com o pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político-eleitoral, e ao enquadrá-lo como propaganda negativa vedada”; v) “a restrição ao compartilhamento de informações e matérias jornalísticas, durante o pleito eleitoral, pelo simples motivo de serem críticas a determinado candidato constitui, a valer, restrição frontal da liberdade de expressão, que desrespeita diretamente o princípio democrático, uma vez que mina a liberdade política e o pluralismo de opiniões” ; v) “ao julgar a RP 0600974-13, em que se questionava a existência de ofensas em site de escopo idêntico - “mulheres com Bolsonaro?”-, o próprio TSE firmou a vigorosa compreensão de que é lícita a divulgação de compilados de matérias jornalísticas na internet”; vi) "diante da necessidade de tratamento isonômico entre candidatos e candidaturas, o caso sub examine merece a mesma solução engendrada no referido precedente, diante da similitude de objeto e das circunstâncias correlatas, eis que caracterizadas, em ambos, compilação de matérias jornalísticas, despida de elementos que evidenciem propaganda eleitoral, a exemplo de menções ao pleito, número de urna, candidatos, etc. Ou seja, exatamente a hipótese do presente caso"; vii) "se se pretendia modificar o entendimento do Tribunal, no sentido de proibir o impulsionamento de notícias e matérias jornalísticas contrárias a determinado candidato durante o pleito eleitoral, era mister a indicação de sua aplicação para pleitos vindouros, em respeito ao princípio da anualidade eleitoral (art. 16 CF/88) e à integralidade, estabilidade e coerência jurídicas (art. 926 CPC/2015)". 



    O apelo nobre foi inadmitido, ante a barreira da Súmula n. 282/STF, bem como por envolver reexame de fatos e provas (Súmula n. 279/STF) e matéria infraconstitucional. 



    Seguiu-se a interposição do presente agravo, no qual se articula que: 



    a) tal como se verifica do exame dos dois tópicos meritórios esgrimados no apelo extraordinário, foram expressamente extraídas as premissas fático-jurídicas do próprio corpo do acórdão recorrido, evidenciando-se, pois, decisão expressa dos temas pelo Col. Tribunal Superior Eleitoral acerca: i) da liberdade de expressão do ora agravante e ii) da violação à segurança jurídica e à confiança legítima; 



    b) atendido está, portanto, o requisito do prequestionamento, mormente porque foram opostos embargos declaratórios vocacionados ao formal prequestionamento de temas versados no apelo extraordinário, afastando-se o óbice da Súmula n. 282/STF, devendo-se observar o disposto no art. 1025, do CPC;



    c) a orientação perfilhada na ADI 6.281 (red. para acórdão Min. Nunes Marques, 26/5/2022) recaiu sobre a (in)constitucionalidade do art. 43, caput, da Lei das Eleições, referente à restrição de divulgação, mediante pagamento, na imprensa escrita, de anúncios de propaganda eleitoral, matéria que não se confunde com a hipótese destes autos, cujo objeto reside na impossibilidade de glosa de propaganda eleitoral, consubstanciada na simples veiculação de matérias jornalísticas, amplamente difundidas na imprensa, sem qualquer pecha assentada de fake news, ou seja, verídicas;



    d) o AgR-ARE 948.189, invocado como indicativo de ausência de ressonância constitucional, com a máxima vênia, não guarda a necessária similitude com o caso em voga, pois, naqueles autos, discutia-se a restrição da veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum, proibição expressamente consignada em legislação infraconstitucional, entendimento de todo inaplicável ao caso em apreço;



    e) nestes autos veiculam-se teses relativas às garantias constitucionais da liberdade de expressão, informação e de imprensa (art. 5º, IX, XIV e 220 da CF/88), diante de indevida suspensão de divulgação de matérias jornalísticas verídicas e públicas, no bojo de propaganda eleitoral;



    f) a base fática plasmada no aresto recorrido, sobre a qual se debruçou e decidiu o E. TSE - que foi exatamente aquela utilizada no extraordinário para sustentar-se a violência aos arts. 14, 16, 84, inc. VII, 118; 5, inc. IV e XI, 220, todos da Constituição Federal – não há se falar na necessidade de reexame de fatos e provas, restando também elidida a incidência do enunciado nº 279/STF; 



    g) a mudança de entendimento sobre a matéria, operada pelo E. TSE, somada ao fato de se observarem julgamentos de casos similares com soluções jurídicas distintas, atenta contra a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões em matéria eleitoral (art. 16 da CF/88) - ponto devidamente trabalhado pela peça recursal, e ventilado ao longo de todo o deslinde processual.



    h) evidencia-se, ainda, o desacerto da decisão agravada, quando afastou a alteração jurisprudencial no curso do pleito eleitoral (contrariedade ao Tema 564 de Repercussão Geral), pois, tal como exposto no extraordinário, a jurisprudência do C. TSE, assentava a licitude da reprodução de matérias jornalísticas em propaganda eleitoral, até o pleito de 2022, em defesa do “livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e a integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra individuais” (RP nº 0600229-33/DF). 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    Eleição presidencial de 2022. Representação. Impulsionamento na internet de conteúdo negativo sobre o candidato adversário. Falta de prequestionamento. Súmula n. 282. A revisão de juízo formado na origem sobre a inexistência de similitude fática entre acórdãos confrontados esbarra na Súmula n. 279. Natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a caracterização de propaganda irregular. Parecer pelo desprovimento do agravo.



    É o relatório. Decido.



    O agravo não merece prosperar, porquanto a análise das razões veiculadas no recurso extraordinário, ao contrário do que afirmado pelos agravantes, esbarra no óbice da Súmula n. 279/STF, bem como envolve o exame de legislação infraconstitucional. 



    Para melhor compreensão dos pontos suscitados no agravo, reproduzo a fundamentação da decisão impugnada:



    Verifica-se que a ofensa aos arts. 1º, 5º, IV, IX e XIV, XXXVI; 16; 103-A, §1º e 220 da CF/1988 não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Nada obstante, a orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que "a propaganda eleitoral é disciplinada em lei, que pode estipular limites para sua realização, nos diversos meios de comunicação, sem que isso signifique ofensa às liberdades de expressão, de imprensa ou de informação. Tais limitações, prescritas dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, igualmente não importam em desrespeito aos princípios da democracia, da República e do pluralismo político, tampouco aos postulados da liberdade de iniciativa e da liberdade de concorrência" (ADI 6.281, Red. p/ acórdão Min. NUNES MARQUES, Pleno, DJe de 26/5/2022). 



    Da mesma forma, é certo que a conclusão do acórdão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL a respeito da ilicitude da propaganda impugnada deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, por exigir prévio exame dos arts. 57-B, I, § 1º, e 57-C, § 3º, da Lei 9.504/1997 (arts. 28 e 29 da Res.-TSE 23.610/2019), seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. 



    Nesse contexto, impõe-se enfatizar que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que "a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional" (AgR-ARE 948.189, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/6/2016). No mesmo sentido: AgR-AI 247.907, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 8/10/1999; AgR-ARE 643.102, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012; AgR-ARE 831.892, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/6/2015: ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR-ARE 643.102, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda não encontra ressonância constitucional e demanda o reexame de provas. Agravo regimental a que nega provimento. (AgR-ARE 831.892, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015). 



    No tocante à suposta violação à segurança jurídica, tendo em vista a alegada existência de conclusão em sentido diverso no julgamento da Representação Rp 0600974-13/DF, esta CORTE assentou expressamente que “é manifesta a ausência de similitude fática entre as hipóteses. Isso porque no caso em análise, de forma diversa do que ocorreu no precedente, trata-se de site reconhecido nos autos como oficial da campanha do embargante Jair Messias Bolsonaro, o que afasta qualquer dúvida a respeito da natureza eleitoral do conteúdo”. 



    Por essa razão, não se trata de alteração de jurisprudência ou de decisões conflitantes, mas, sim, de conclusão lastreada nas peculiaridades de cada caso, sem qualquer pertinência temática com o Tema 564 da Repercussão Geral. 



    Assim, alterar a conclusão do acórdão recorrido a respeito da ausência de similitude entre os casos, bem como no que concerne à irregularidade do impulsionamento do conteúdo pressupõe o revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, providência que se revela incompatível com o Recurso Extraordinário, conforme o enunciado 279 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido: AgR-AI 660.466, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 31/8/2007; AgR-RE 593.064, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 12/12/2008; AgR-ARE 1.058.803, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2020. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Enfatiza-se, no agravo, em suma, a ressonância constitucional da matéria em apreço, com ênfase nas alegadas violações à liberdade de manifestação e de imprensa, bem como da possibilidade de se proceder ao “livre mercado de ideias”, orientação que estaria albergada na jurisprudência do TSE, nos termos do que decidido na Rp 0600974-13/DF, na qual não se reconheceu a ocorrência de propaganda irregular em sítio eletrônico que veiculava compilado de matérias jornalísticas de conhecimento público.



    Pois bem, quanto ao primeiro ponto, não há como afastar o fundamento do decisum agravado, no tocante à inviabilidade do recurso extraordinário cujo exame envolva matéria infraconstitucional. Isso porque a prática glosada pelo TSE foi sancionada com base em dispositivos da Lei n. 9.504/97 e de resoluções expedidas por aquela Corte.



    Consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, “por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei n° 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”. 



    Não houve, portanto, segundo assentado no acórdão, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, mas, sim, para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento de conteúdos na internet. 



    Mas, não foi só. O TSE concluiu, ainda, pelas seguintes irregularidades: a) inobservância das exigências de forma e conteúdo estabelecidas nos arts. 57-B, I, § 1º, e 57-C, § 3º, da Lei 9.504/97 (arts. 28 e 29 da Res.-TSE 23.610/2019); b) multa de R$ 60.000,00 com esteio no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97; c) multa de R$ 5.000,00 com base no art. 57-B, § 5º, da referida Lei; d) multa de R$ 10.000,00 por descumprimento de decisão liminar.



    Para concluir de forma diversa, no sentido de que não ocorreram a publicidade negativa e as demais irregularidades, seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada nos termos da Súmula n. 279/STF. 



    Por outro lado, a solução jurídica dada pela Corte de origem foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre. Nesse sentido: 



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A decisão do Tribunal de origem contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (ARE 948189 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21-06-2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA TELEVISIVO QUE CRITICA DE FORMA GRAVE PREFEITO MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI 9.504/97). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Propaganda eleitoral antecipada. [...] Configuram propaganda eleitoral antecipada negativa críticas que desbordam os limites da liberdade de informação, em contexto indissociável da disputa eleitoral do pleito vindouro. Agravo regimental a que se nega provimento” 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 660992 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23-05-2012).



    ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 643102 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 25-10-2012).



    DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL - SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. A pretensão da parte recorrente de obter decisão em sentido diverso somente se viabilizaria a partir da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional – a atrair também a aplicação da Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 674694 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05-06-2013).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 790765 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe de 25-03-2014).



    Quanto à alegada viragem jurisprudencial, com suposta ofensa aos princípios da segurança jurídica e da legítima confiança, consignou-se, no acórdão dos embargos, que “No caso em análise, de forma diversa do que ocorreu no precedente, trata-se de sítio eletrônico reconhecido nos autos como oficial da campanha do candidato embargante, o que afasta qualquer dúvida a respeito da natureza eleitoral do conteúdo”.



    Não se vislumbra, portanto, ofensa ao disposto no art. 16 da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1323774 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05-07-2021);



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente